Tribunal: TJSP
Processo: 1004700-18.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa aplicada pelo PROCON (R$ 23.178,18) em razão do não atendimento à notificação para apresentação de notas fiscais de produtos alimentícios adquiridos durante a pandemia de COVID-19, a fim de que o órgão de defesa do consumidor pudesse verificar aumentos abusivos nos preços dos itens de primeira necessidade (arroz, feijão e leite). Improcedência decretada em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória. Multa aplicada pelo PROCON (R$ 23.178,18) em razão do não atendimento à notificação para apresentação de notas fiscais de produtos alimentícios adquiridos durante a pandemia de COVID-19, a fim de que o órgão de defesa do consumidor pudesse verificar aumentos abusivos nos preços dos itens de primeira necessidade (arroz, feijão e leite). Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo autoral. Não acatamento. Ato administrativo revestido de presunção de veracidade e legitimidade, não ilididas pela autuada. Notas fiscais exibidas apenas parcialmente que são insuficientes a prestar as informações requisitadas. Procedimento administrativo regular. Multa aplicada em obediência aos preceitos legais e à Portaria no 57/2019, do PROCON, observados ainda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.